Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037338-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES - CPF: 359.568.019-72 (APELANTE), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (APELANTE), ANTONINHA DOS SANTOS - CPF: 738.337.461-49 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

APELANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGOS 3o E 4o DA LEI N. 8.929/94 - ENTREGA PARCIAL DA SOJA – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – CLÁUSULA PENAL DE 100% – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO CDC –RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DECRETO-LEI 167/67 –NÃO INCIDÊNCIA – MULTA – §1o DO ART. 806 DO CPC – VIABILIDADE – NÃO ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível. Para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço, e a legislação autoriza o aditamento,
em documento à parte.

É permitida a emissão de CPR para “
instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante.”
(RESp n. 1.049.984-MS, ministro Antonio Carlos Ferreira).

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação.

Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final.

O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no §1o do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Se não foi fixada pelo juízo de origem, sua redução ou alteração é inviável neste momento processual.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação”.
(AgInt no AREsp 1561610/MG.

A cláusula que impõe o pagamento de 100% sobre a soja não entregue gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.

Deve-se considerar o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função primária o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

APELANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação dos então embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que ingressaram com os Embargos sob o argumento de carência de ação ante a incidência do princípio da exceção de contrato não cumprido, uma vez que, como a apelada não atendeu à sua obrigação, não pode exigir que cumpram a deles (art. 476 do Código Civil c/c art. 798, I, alíneas c e d, art. 803, III, e 917, III, §2o do CPC), o que implicaria na extinção da Execução.

Afirmam que a CPR foi convertida em contrato de compra e venda mediante aditivo. E mais, que na Impugnação a apelada teria reconhecido que a partir de então “
os apelantes deveriam entregar a soja e ela a apelada efetuar o pagamento do preço
”. Entendem que, por conseguinte, não há que se cogitar na atribuição do caráter cambial ao título, mas sim na aplicação do Direito Civil.

Aduzem que, quando a Execução foi ajuizada, a apelada estava inadimplente, pois o dever de complementar o pagamento expirou em 30/05/2015 e a Ação foi proposta só em 2017.

Assinalam que “
o aditamento apresentado com a impugnação aos embargos somente diz que a Apelada faria um segundo adiantamento, no prazo de 72 horas a contar do pedido escrito dos embargantes, através de pagamento “no endereço da CREDORA (...) ou através de transferência bancária em nome de qualquer dos EMITENTES”, e a Apelada não apresentou a solicitação escrita deste adiantamento e, muito menos, o recibo do pagamento assinado pelos Apelantes ou o comprovante do depósito bancário em conta destes.”

Acrescentam que “
A planilha de débito apresentada pela Apelada não merece crédito, uma vez que foi elaborada unilateralmente e com base em dados irreais, incompatíveis com o negócio celebrado pelas partes e, especialmente, com os fatos alegados na petição inicial da execução”.

Ressaltam ainda a rescisão do contrato de compra e venda consubstanciado na CPR objeto de execução em virtude de a apelada não ter pago integralmente o preço e de a quantidade de soja já entregue por eles ser mais que suficiente para quitar o montante que ela adiantou.

Destacam ainda que não há encargos de mora, em decorrência da inexigibilidade da obrigação principal (arts. 476 e 595 do CC), a ilegalidade da multa arbitrada em 100%, da qual pedem a redução para 2% da importância do débito (§1o do art. 52 do CDC) ou, na “
pior das hipóteses
”, em 10% (art. 71 do Decreto-Lei 167/67). Apontam a inexigibilidade também da multa diária, ante a ausência de indicação do período de sua incidência; não sendo essa a conclusão da Câmara, pugna pela sua redução para no máximo R$ 100,00 por dia.

Contrarrazões no id n. 78560454.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

APELANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram em 21/05/2013 Cédula de Produto Rural em que os apelantes se comprometeram a entregar 2.375.000,40 kg de soja em grãos até 15/02/2014, equivalentes a 39.583,64 sacas de 60 kg. Posteriormente, em aditivo, fixaram o preço a ser pago pela apelada.

Esta, em razão do parcial cumprimento da obrigação, com a entrega de somente 991.402 Kg do produto, propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com o objetivo de receber o saldo remanescente de 1.383.598,40 Kg.

Os apelantes apresentaram Embargos à Execução, no qual, em resumo, arguiram a carência da Ação de Execução em virtude da exceção de contrato não cumprido; a rescisão da Compra e Venda consubstanciada na CPR executada pelo não pagamento integral do valor; inexigibilidade de todos os encargos moratórios, da multa de 100% e da multa diária por descumprimento.

Os Embargos foram julgados improcedentes.

Sobre a CPR, a Lei 8.929/1994, que a instituiu, enuncia o seguinte no art. 3o:

Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural";

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

§ 1o Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 2o A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 3o A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações.

No artigo 4o estabelece que se trata de
título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela previsto
.

Como se vê, para a sua emissão
não é necessário o adiantamento do preço
, daí por que não pode ser considerado essencial ao título, e muito menos servir de fundamento para sua anulação. E mais, o aditamento também é autorizado em Lei, em documento à parte.

A fixação do preço é inclusive admitida no ordenamento jurídico, pois a CPR pode ser emitida para o financiamento da safra e para operação de hedge, no qual o produtor pretende apenas se proteger das oscilações do mercado.

Logo, na CPR o produtor rural assume a obrigação de entrega do produto, e a ausência de pagamento antecipado não altera a sua natureza jurídica nem transforma esse título (que se submete, na essência, ao Direito Cambial - art. 10 da Lei 8.929/1994) em Contrato de Compra e Venda, regido pelo Código Civil.

Além disso, no aditamento foi somente estabelecida a forma de arbitramento do preço a ser pago pela apelada pela soja que seria entregue pelos apelantes. Não há nenhuma cláusula de conversão da CPR em simples Contrato de Compra e Venda.

Esse documento afasta a arguição de contrato não cumprido e de inadimplemento da apelada, pois nele as partes firmaram com clareza que
a quitação da obrigação da apelada ocorreria só depois de entregue o produto pelos apelantes
.

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação somente quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. E no caso concreto ficou claro que, nessa sucessão, primeiro estão os apelantes e depois a apelada. Por conseguinte, é infundada a alegação de que ela deveria efetuar o pagamento em 30/05/2015 se a soja não lhe havia sido entregue.

Toda essa situação foi descrita expressamente no aditivo (id n. 78558457, pág. 1):

1.

Através de Cédula de Produto Rural (cédula), firmada em data de 21 de maio de 2013, os emitentes prometeram entregar à credora a quantidade de 2.375.000,40 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil virgula quarenta) quilos de soja em grãos, equivalente a 39.583,34 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três virgula trinta e quatro) sacas de 60 (sessenta)quilos cada uma, sagra 2013/2014, até a data de 15 de fevereiro de 2014, nas condições estabelecidas na cédula. Mediante o presente aditivo os emitentes resolvem vender a quantidade de soja prometida a entrega na cédula para a credora que a adquiri nas condições seguintes:

PREÇO
:
O preço da quantidade de soja prometida na cédula e ora vendida para a credora,
somente poderá ser estabelecido após a efetivação da entrega da referida quantidade de soja,
salvo convenção por escrito das partes
.

Em havendo divergências na fixação de preço do produto, o preço será fixado com base no preço médio de 03 empresas idôneas, compradoras do produto (soja), estabelecida no local onde o produto constante da cédula ora aditada estiver armazenado, ao preço de mercado da soja, soja a fixar, na praça de Diamantino, Estado de Mato Grosso.

(...)

3.
Por conta do preço do produto (soja) adquirido pela credora, esta faz um adiantamento aos emitentes no valor de R$ 459.550,01, correspondente nesta data a US$ 226.067,50,
importância essa que os emitentes receberão no endereço da credora (...)

4. Os emitentes declaram que o valor recebido em forma de adiantamento por conta do preço da quantidade de soja prometida na cédula, e vendida à credora
, será utilizado para o plantio e manutenção do referido produto, nas áreas constituídas como sendo o local de formação da louvara e dadas em penhor na cédula.

No julgamento do RESp n. 1.049.984-MS, o ministro Antonio Carlos Ferreira esclareceu com eficiência a possibilidade de emissão de CPR para “
instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante”.

A propósito:

A Cédula de Produto Rural (CPR) pode ser conceituada, portanto, como um título de crédito específico, que serve justamente para operações em que um agricultor adquire insumos e se compromete a pagá-los
entregando determinada quantidade de produto rural, em data combinada.

Na doutrina de Wellington Pacheco Barros:

(...) é possível definir-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito agrário de estrutura abstrata representativo de um compromisso de entrega de produto rural assumido por produtor rural em favor de terceiro.

Como a CPR-Financeira não modifica o compromisso de entrega de produto, apenas permite que no momento de sua liquidação seja convertido em dinheiro, o conceito não se modifica. (BARROS, Wellington Pacheco. Estudos Avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. . 1a ed. Campo Grande: Contemplar, p. 42/43)

Arnaldo Rizzardo, distinguindo a Cédula de Produto Rural das cédulas de crédito destinadas a garantir financiamentos, afirma tratar-se de um "título circulatório, uma promessa de que se entregará o produto a determinada pessoa" (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de crédito bancário, 11a ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 270).

Essa versatilidade da CPR foi inclusive consagrada em precedente da Terceira Turma do STJ, no qual se estabeleceu que "a emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro" (REsp 866.414/GO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013).

Assim, não procede a tese dos recorrentes de que o título não poderia instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a que ocorreu no caso dos autos, pois a Cédula de Produto Rural pode ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assuma a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante.

Ainda conforme Wellington Pacheco Barros:

O que se deve ter presente, no entanto, é que a cédula consubstancie a preexistência de um negócio jurídico, e ouso afirmar, qualquer que seja ele e não somente o que represente fomento para atividade rural. Isso porque, constituindo-se em promessa de entrega de produto ou de pagar quantia certa, a regra obrigacional daí advinda é a de que o credor dessa promessa já adimpliu a sua parte. Mas nada obsta que a CPR represente uma pura e simples doação sem encargo. (BARROS, Wellington Pacheco. Estudos Avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. . 1a ed. Campo Grande: Contemplar, p. 44/45)

Dessa forma, não procedem os argumentos de carência de ação pela exceção de contrato não cumprido, conversão da CPR em Compra e Venda, rescisão da avença e inadimplemento da apelada.

Logo, como os apelantes descumpriram parcialmente o dever compreendido no título objeto de Execução, pois dos
2.375.000,40 kg de soja em grãos negociados entregaram apenas 991.402 Kg, permanece a obrigação de entrega do saldo remanescente.

Os apelantes se insurgem ainda contra a cláusula assim redigida:

Multa por inadimplemento
: Se o produto não for entregue até a data aprazada nesta cédula, ou no caso de vencimento extraordinário, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda de qualquer formalidade,
estão os emitentes automaticamente constituídos em mora, e se sujeitarão ao pagamento de uma multa convencional e pré-estabelecida de 100% (cem por cento),
da quantidade de soja prometida a entrega nesta cédula e não entregue, a título de perdas e danos, calculada sobre o preço da soja na data do inadimplemento,
portanto, no total ou proporcional a quantidade de mercadoria (soa) não entregue conforme faculta o art. 412 do Código Civil Brasileiro, e que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros convencionais de 1% ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação até o seu efetivo pagamento
.

A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, portanto as partes têm liberdade para pactuarem o conteúdo da relação jurídica (AgInt no AREsp 1027435/GO), que, nesta demanda, não se caracteriza como de consumo, pois os apelantes não se enquadram no conceito de destinatário final a que se refere o art.2o do CDC.

Isso porque, a Cédula de Produto Rural emitida representa promessa de entrega de soja pelos apelantes mediante contraprestação pecuniária pela apelada, o que exclui a incidência do CDC e inviabiliza a redução da multa para 2% com amparo no CDC. Nesse sentido é o RESp 1536652 – RS.

Também é assente na jurisprudência do STJ que à CPR não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP), o que impede o deferimento do pedido alternativo, de minoração para 10%.

Apesar de o Contrato denominar como “multa”, cuida-se de verdadeira cláusula penal, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. A esse respeito, o art. 412, também do CC, enuncia que o valor instituído na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Porém, o art. 413 determina que a minoração deve ser equitativa se houve o cumprimento parcial ou se o montante for manifestamente excessivo, em observância à natureza e à finalidade do negócio.

É flagrante o exagero da fixação em 100% sob o produto não entregue. Além de configurar ônus demasiado para o devedor, fere os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico entre as prestações.

E é necessário considerar ainda o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função principal o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via.
Por outro lado, como afirmado pela própria apelada, a obrigação foi atendida em parte
.

Posto isso, reduzo a penalidade estipulada no Contrato para 50% do produto não entregue.

Os apelantes acrescentam que “
A planilha de débito apresentada pela Apelada não merece crédito, uma vez que foi elaborada unilateralmente e com base em dados irreais, incompatíveis com o negócio celebrado pelas partes e, especialmente, com os fatos alegados na petição inicial da execução”.

Nesse aspecto, a apelada assim se manifestou na inicial da Execução:

Se os Executados entregarem a quantidade de 1.383.598,40 kg (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e oito vírgula quarenta quilogramas) de soja, seja lavrado o termo respectivo e
dado o prosseguimento à presente execução para que a Exequente seja ressarcida pelas perdas e danos suportados, nos termos do art. 807 do CPC 2015;

Não sendo entregue, nem sendo encontrada a coisa, seja facultada à Exequente a conversão em execução por quantia certa
, a fim de ser apurada em liquidação o valor da coisa, e bem assim, as perdas e danos existentes, conforme dispõe o art. 809 do CPC 2015 e as estipulações postas na CPR - Cédula de Produto Rural

Essa “planilha” a que se referem os apelantes foi apresentada somente na Impugnação à Execução, e não foi anexada à inicial; portanto, a matéria nem sequer foi aventada na inicial dos Embargos.

Como demonstrado, a apuração das perdas e danos ainda será discutida na primeira instância na Execução, momento em que serão apresentados os valores já adiantados pela apelada. Por essa razão, não conheço do Recurso nesse ponto.

Por fim, os apelantes suscitam a inexigibilidade da multa diária ante a ausência de indicação do período de sua incidência. Alternativamente, pleiteiam a minoração para no máximo R$ 100,00 por dia.

Segundo o §1o do art. 806 do CPC, “
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.

Dessa maneira, o arbitramento da multa é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa ao cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Nestes autos, ela nem sequer foi fixada pelo juízo
a quo
, de forma que não se justifica, neste momento processual, reduzi-la ou alterá-la.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento para reduzir a cláusula penal de 100% para 50%, incidente sobre o produto não entregue.

Com isso, redistribuo a sucumbência em 75% ao encargo dos apelantes e 25% ao encargo da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021